Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008975-84.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1784-25.2007.811.0021 - COMARCA DE ÁGUA BOA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GUILHERME MÁRIO SAEDT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de GUILHERME MÁRIO SAEDT, contra decisão proferida por esta Relatora que reconheceu a perda de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento aviado contra decisão lançada nos autos da Ação no 1784-25.2007.811.0021, em cumprimento de sentença, que homologou o calculo apresentado pelo Agravado.
Aduz a Recorrente que não houve decisão posterior após a interposição do recurso de agravo de instrumento. Alega que houve um equívoco no andamento processual de primeira instância.
Pugna seja realizada a retratação da decisão ora agravada, ou submetida a questão à Turma Julgadora. (Id 16953467)
O Agravado, intimado, não apresentou contrarrazões. (Id 21925459)
É o relato necessário.
Decido.
Com efeito, houve um equívoco na apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de lançamento errôneo no processamento da ação de base, que vez crer tratar-se de uma nova decisão, a qual esvaziaria o objeto do recurso.
Ocorre que, de fato, trata-se da mesma decisão recorrida.
Desta feita, exerço o juízo de retratação e, ato contínuo, determino o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Conclusos, após.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora